Tribunal: STF
Processo: AI 179533
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
        ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. AGRAVO.
1.      No acórdão recorrido, o T.S.T. limitou-se a não conhecer
do Agravo de Instrumento, por intempestivo.
2.      E o fez pelos fundamentos que expôs, enfrentando, pois,
mera questão processual, que não enseja R.E.
3.      Assim, jurisdição foi prestada, ainda que contrariamente
aos interesses da recorrente.
4.      Agravo improvido.